Tribunal: STF
Processo: ARE 1490628
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. RECEBIMENTO DE VALORES INDEVIDOS. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. ERRO OPERACIONAL OU DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. BOA-FÉ NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    1. Alega o autor, ora recorrente, que era ocupante de cargo em comissão do Tribunal de Justiça e afastou-se do serviço por licença médica, sendo os primeiros 15 dias de 12/03 a 26/03 a cargo do TJMA, e na sequência sob ônus do INSS por auxílio-doença; o TJMA efetuou pagamento concomitante com o afastamento pelo INSS durante 03 dias de março e todo o mês de abril e julho, por erro da Administração, sem nenhuma participação do autor, caracterizando-se a sua boa-fé, o que impede o ressarcimento; o débito foi parcelado e quitado em 22 vezes de R$ 933,39 (novecentos e trinta e três reais e trinta e nove centavos), quantia que há de ser devolvida ao reclamante. Busca a declaração de inexistência de débito e a consequente repetição em dobro da quantia de R$ 56.279,76 (cinquenta e seis mil duzentos e setenta e nove reais e setenta e seis centavos)



    2. A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais.



    3. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. (STJ - REsp: 1769209 AL 2018/0254908-4, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 10/03/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/05/2021).



    4. No caso dos autos, não é possível dizer que o pagamento em excesso da administração criou uma falsa expectativa de que os valores recebidos pelo servidor eram legais e definitivos, uma vez que o recorrente já estava recebendo pelo INSS o que lhe era devido pela licença saúde. Como bem ressaltado pelo juiz de primeiro grau, “não restou demonstrada a inequívoca boa-fé objetiva do autor, sendo possível ao homem médio identificar o erro que lhe havia beneficiado indevidamente, posto que foi remunerado em duplicidade no interregno em questão, tanto pelo vencimento do cargo em comissão do TJMA, quanto através do auxílio-doença pago pelo INSS, de modo que é cabível a restituição ao erário. Ademais, houve ainda o parcelamento e integral quitação da dívida ao longo de quase dois anos, sinalizando que a parte reconheceu sua condição de devedor e se propusera ao adimplemento, constituindo outro fato que elide a boa-fé alegada na exordial”.



    5. RECURSO. Conhecido e improvido.



    6. CUSTAS na forma da lei.



    7. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. Honorários sucumbências de 10% sobre o valor da condenação, o que fica suspenso por ser o autor benefício da justiça gratuita.



    8. SÚMULA de julgamento que, nos termos do art. 46, segunda parte, da Lei nº 9.099/95, serve de acórdão.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 3º, inciso II; 5º, caput e inciso III; 7º, inciso VI; e 170, inciso VII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente